Tribunal: TJMT
Processo: 1048667-30.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048667-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANESSA MARTINS DA SILVA FORTES - CPF: 014.812.061-09 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no âmbito do seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à indenização por invalidez permanente com base em acidente de trânsito, à luz do art. 5º da Lei nº 6.194/74, mesmo diante de laudo pericial que afastou a existência de sequela permanente.

III. Razões de decidir:

3. A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT depende da comprovação da sequela definitiva, sendo imprescindível o laudo médico pericial que ateste a irreversibilidade do dano.

4. O laudo oficial concluiu pela inexistência de invalidez permanente, reconhecendo apenas perda temporária da capacidade laboral pelo prazo de 60 dias, com plena recuperação posterior.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a ausência de invalidez permanente descaracteriza o direito à indenização securitária.

6. O perito judicial exerce múnus público, sendo sua avaliação elemento central para o julgamento da demanda, nos termos do art. 158 do CPC.

7. Não se vislumbra cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender desnecessárias ao deslinde do feito, com base no art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a concessão da indenização por invalidez permanente prevista no seguro obrigatório DPVAT, é indispensável a comprovação, por meio de laudo pericial, da existência de sequela permanente decorrente do acidente.

2. Inexistindo comprovação de invalidez permanente, é incabível a condenação ao pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, arts. 158 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.110.220/MT; STJ, REsp 1.333.058/PE; STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; TJMT, Ap 20406/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANESSA MARTINS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular na análise do Laudo Pericial Judicial. Aduz ser direito seu, o recebimento da indenização por acidente de trânsito, prevista pelo Seguro Obrigatório – DPVAT.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda e
condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 265610796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu pela improcedência do pedido.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou o art. 5º da Lei 6.194/74 a determinar que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A razão, porém, não o assiste, pois além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial acostado aos autos, firmado pelo
profissional médico Dr. Manoel Antonio Cuiabano
(CRM – MT 0722)
relata
Contusão toráxica, contusão região cervical cerca de 25% o trauma sofrido
com base nos exames periciais realizados. Concluiu que a periciada
foi vítima de um acidente com uma motocicleta, acidente este que ocasionou uma contusão toráxica e cranial, sem alterações e sem perdas das funções vistais. Essas funções se recuperam aproximadamente com 60(sessenta) dias após o trauma.
Quando inquerido sobre a invalidez permanente, respondeu o profissional médico, perito judicial, que
não existe invalidez permanente, existe um trauma com retorno da sua capacidade laboral, após 60(sessenta) dias. Houve perda de 25% de sua capacidade laboral por tempo determinado, 60(sessenta) dias, após o acidente
(Num. 265610790)
.

O c. STJ já decidiu ser imprescindível à configuração do dever indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a existência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ademais, o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85º, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025